Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido.